Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. CONDUTA RELEVANTE DO ACUSADO. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. LESÕES SIGNIFICATIVAS E PREJUÍZO MATERIAL CONSIDERÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. CONFISSÃO. TEMA 1.194 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REPARATÓRIO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso em dois crimes de lesão corporal na condução de veículo automotor, à pena unificada de 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, no regime inicial aberto, além de 3 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e/ou proibição de obtenção de permissão ou carteira de habilitação; a reprimenda corporal foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ausência ou deficiência de fundamentação da sentença; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro; (iv) a conformação do elemento subjetivo da conduta; (v) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa das consequências do crime; (vi) a viabilidade de aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor; (vii) a possibilidade de afastamento ou redução dos valores estabelecidos à título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória prejudica a tese de inépcia da denúncia; ainda assim, se a denúncia descreve a dinâmica fática de forma cognoscível, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré, não há que falar em inépcia da peça acusatória, sobretudo diante da ausência de prejuízo concreto.
4. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal; além disso, não há que se confundir o não acolhimento das teses defensivas com vício de fundamentação, o qual somente se perfaz quando insuficientemente declinada a motivação do convencimento da autoridade judiciária para embasar a sentença condenatória.
5. Demonstradas materialidade e autoria delitivas, esta por meio de prova oral firme e convergente, notadamente declarações das vítimas corroboradas por depoimentos de testemunhas e confissão (qualificada) do acusado, inviável a absolvição do agente.
6. Evidenciada a condição determinante da conduta do acusado para as lesões sofridas pelas vítimas, resta configurado o nexo causal, afastando-se a tese de culpa exclusiva de terceiro cuja conduta antecedente se revela, no máximo, circunstância concorrente, incapaz de romper a cadeia causal.
7. O elemento subjetivo da conduta, por dizer respeito a aspecto anímico do agente, pode ser extraído a partir das circunstâncias do caso concreto, configurando-se a culpa, na modalidade imprudência, daquele que deixa de adequar sua condução às condições concretas da via, retardando injustificadamente a reação para frenagem quando dispunha de visibilidade e distância suficientes para evitar o resultado lesivo, em violação ao dever objetivo de cuidado imposto na circulação viária.
8. A superveniência de lesões significativas e de prejuízos materiais expressivos extrapola o inerente ao crime do artigo 303 do Código de Trânsito, justificando a análise desfavorável das consequências do crime.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
10. Faz jus à atenuante da confissão espontânea o agente que admite a prática do delito, ainda que a admissão seja acompanhada de tese excludente de crime (confissão qualificada).
11. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é prevista de forma cumulativa à reprimenda corporal no preceito secundário do artigo 303 do Código de Trânsito, sendo sua aplicação cogente em caso de condenação, ainda que o réu exerça atividade profissional relacionada à condução de veículo automotor.
12. Comprovados gastos médicos suportados pela vítima, bem como evidenciado o dano veicular por meio de registros fotográficos e orçamentos elaborados por estabelecimentos especializados, impõe-se a manutenção integral dos danos materiais fixados na sentença.
13. A prática de lesão corporal enseja dano moral à vítima na medida atinge diretamente direitos da personalidade, notadamente a integridade física, a imagem e a dignidade da vítima, sendo que, no caso concreto, as declarações judiciais evidenciam abalos físicos e psíquicos relevantes, circunstâncias que justificam a manutenção da reparação por danos morais fixada na sentença.
14. À míngua de demonstração de especial capacidade econômica do réu e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve o valor da reparação por dano moral ser fixado no patamar de 1 (um) salário mínimo vigente à época da sentença para cada vítima, conforme orientação jurisprudencial, assegurada aos ofendidos a possibilidade de pleitear eventual complementação na esfera cível.
IV. Dispositivo:
15. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.